Tribunal: TJPA
Processo: 0806545-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806545-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON PINHEIRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0806545-91.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PRIMAVERA/PA

PACIENTE: JAILSON PINHEIRO PEREIRA

IMPETRANTE: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O. PESSÔA (OAB/PA Nº 6.440)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO COACTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, esta evidenciada, em especial,
em face do risco real de reiteração delitiva, sobretudo porque o coacto ostenta
histórico criminal desfavorável,
tendo praticado o delito durante o cumprimento de liberdade provisória.

2
.
É inviável a revogação da custódia cautelar, ou ainda, sua conversão em constritiva domiciliar, quando não comprovada a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência da doença alegada, tampouco a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional, tendo este atestado que o paciente está em “
bom estado geral e sem queixas”.

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada pela advogada Flávia Renata Fontel de O. Pessôa, em benefício de
Jailson Pinheiro Pereira,
segregado

preventivamente pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Quatipuru da Comarca de Primavera/PA.

Assevera a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/05/2020, juntamente com o nacional Jamerson Fabricio Silva de Sousa (paciente nos autos do
habeas corpus
nº 0806529-40.2020.8.14.0000, também de minha relatoria, sendo julgado, igualmente na data de hoje – 04/08/2020), tendo a mencionada prisão convertida em segregação preventiva.

Prossegue, aduzindo que o coacto é portador de transtornos mentais, necessitando de contínuo e intensivo tratamento médico (medicamentoso), entendendo inexistir condições na unidade prisional para lhe fornecer de forma adequada.

Defende, ainda, genericamente, haver nulidade processual a ser reconhecida, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sem especificar qualquer situação concreta nos autos.

Alega, por último, que, a despeito de ter postulado a revogação do decreto cautelar, sustentado a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, o Juízo tido coator indeferiu seu pedido.

Desse modo, pleiteia a concessão da medida liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos
à Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, que
determinou seu encaminhamento ao meu gabinete, em virtude da relatoria do
habeas corpus
nº 0806529-40.2020.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
3.300.902), o

Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto Jailson Pinheiro Pereira, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições:

(Decreto constritivo – datado de 12/05/2020):

“1. Trata-se de autos de comunicação de flagrante, tombado pela autoridade policial sob o n. 00193/2020.100103-3.

2. É relatado pelos condutores, policiais militares, que, em 11.05.2020, por volta das 20:00hs,
após denúncia anônima dando conta que haveria uma represália contra o PPD da PM devido a ações policiais que culminaram na morte de Grêmio
, começaram a fazer rondas no intuito de coibir ações criminosas contra a PM;
nas proximidades da casa do Grêmio, avistaram JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA e JAILSON PINHEIRO PEREIRA em atitude e fizeram abordagem nessas pessoas; em poder de JAMERSON, foram encontradas 50 embalagens contendo pasta base de cocaína e em poder de JAILSON, foram encontradas 08 embalagens do mesmo entorpecente, além de ser apreendidas duas garrafas PET contendo gasolina
; que perguntado a respeito do material, falaram para os policiais militares que GEOVANE e EDNALVA os tinha dado
com o objetivo de retaliação, com o fim específico de incendiar a base da PM de Boa Vista
. Os presos preferiram manifestar-se em juízo.

3. A prisão aconteceu no momento em que JAMERSON e JAILSON estava com a droga, por conseguinte, a prisão ocorreu na forma do art. 302, I do CPP.

4. No mais, o procedimento, razoavelmente, observou os dispositivos dos arts. 301 e seguintes do C.P.P. e os dispositivos constitucionais do art. 5º, incisos LXI a LXIV.

5. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva. Nos autos, constatamos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, havendo a homologação da prisão em flagrante, havendo o fumus comissi delicti.

6. Também temos
a necessidade de prisão do acusado para garantia da ordem pública. Os presos têm antecedentes criminais, um por furto e outro por tráfico e lesão leve, além disso, segundo relato das autoridades policiais, os presos tencionavam incendiar o Destacamento da Polícia Militar a mando de pessoas ligadas ao traficante Grêmio, o que denota ligação a uma organização criminosa e com claros aspectos de periculosidade social, pois o mero fato de tentar atingir a instituição da Polícia Militar é demonstrativo de uma conduta gravíssima.

Nesse contexto, percebemos que apenas a prisão preventiva é necessária e suficiente para garantia da ordem pública, que estaria em evidente perigo com a liberdade dos flagranteados. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes. O crime tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva.

7. Ex positis: 7.1. homologo o flagrante lavrado em desfavor de JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA e JAILSON PINHEIRO PEREIRA e converto o flagrante em preventiva na forma do art. 310, II do CPP (...)”. (Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Indeferimento do pedido de revogação – datado de 23/06/2020
):

“1. Trata-se de pedido de liberdade provisória do acusado JAILSON PINHEIRO PEREIRA para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base na falta de fundamentação da prisão cautelar e pela segurança e saúde do acusado, considerando as recomendações do CNJ.

2. Relata não ser traficante de drogas, que não foi preso com drogas, que estava com duas garrafas pet de gasolina para utilizar em seu barco, que precisa de combustível para uma viagem para Bragança, para onde iria JAMERSON, que iriam fazer essa viagem para Bragança com um casal, ocorre que foram abordados por policiais, que os prenderam, alegando que estavam com drogas e com a intenção de incender o destacamento da PM a mando de pessoas ligadas ao traficante Grêmio. Negam que estivesse com drogas e que tivessem a intenção de praticar o ato.

3. Diz ser tecnicamente primário, trabalhador, reside no distrito da culpa, além disso, é portador de transtorno mental CID 10 F29+G40, que não trabalha, nem estudo, em face ao seu problema. Argumenta o porquê de não estarem presentes os requisitos da preventiva.

Juntou documentos.

4. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, pois ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além disso, esclareceu as medidas de proteção que estão sendo providenciadas no âmbito das penitenciárias e que o requerente não é considerado do grupo de risco.

5. É o que importa relatar. Decido.

6. Em que pese os argumentos da defesa,
ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

7. No tocante ao fato, que se relaciona com o fumus comissi delicti, nesse momento, tenho como suficiente os depoimentos dos policiais militares que fizeram a prisão do requerente, configurando indícios de autoria suficientes, além do laudo provisório ser suficiente para a materialidade. Ressaltando que a negativa do requerente não se fundamento em nenhum elemento de prova, pois, até agora, temos apenas os depoimentos dos policiais, já que o requerente preferiu ficar em silêncio perante a autoridade policial.

8. Também temos a necessidade de prisão do acusado para garantia da ordem pública.
O preso tem antecedente criminal, além disso, segundo relato das autoridades policiais, os presos tencionavam incendiar o Destacamento da Polícia Militar a mando de pessoas ligadas ao traficante Grêmio, o que denota ligação a uma organização criminosa e com claros aspectos de periculosidade social, pois o mero fato de tentar atingir a instituição da Polícia Militar é demonstrativo de uma conduta gravíssima.
Nesse contexto, percebemos que apenas a prisão preventiva é necessária e suficiente para garantia da ordem pública, que estaria em evidente perigo com a liberdade dos flagranteados. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes diante do quadro até então apresentado. O crime tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva.

9.
No tocante às condições sanitárias de proteção aos presos no sistema penitenciário, vejo que
não estamos diante de preso de risco, que as penitenciárias estão realizando protocolos de prevenção ao COVID-19 e não há informação de contaminação relevante nos estabelecimentos prisionais
,
por isso, não deve ser concedida liberdade por esse motivo.

10. Quanto ao fato de o requerente ser portador de doença mental, sendo incapaz para o trabalho e estudo, vejo que a própria qualificação como trabalhador desdiz a incapacidade para o trabalho, no mais, a parte pode solicitar a realização do incidente de insanidade mental para avaliar imputabilidade do requerente.

11. Do exposto, julgo improcedentes os pedidos. (...)”. (Grifos nossos).

Pela simples transcrição do decreto prisional e do
decisum
que mais recentemente o manteve resta evidenciada a necessidade de manutenção do encarceramento, tendo a autoridade coatora, levado em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, esta revelada pelos fatos apurados nos autos.

Realmente, infere-se dos autos que “
em 11.05.2020, por volta das 20:00hs, após denúncia anônima dando conta que haveria uma represália contra o PPD da PM devido a ações policiais que culminaram na morte de Grêmio, começaram a fazer rondas no intuito de coibir ações criminosas contra a PM; nas proximidades da casa do Grêmio, avistaram JAMERSON FABRÍCIO SILVA DE SOUSA e JAILSON PINHEIRO PEREIRA em atitude e fizeram abordagem nessas pessoas; em poder de JAMERSON, foram encontradas 50 embalagens contendo pasta base de cocaína e em poder de JAILSON, foram encontradas 08 embalagens do mesmo entorpecente, além de ser apreendidas duas garrafas PET contendo gasolina; que perguntado a respeito do material, falaram para os policiais militares que GEOVANE e EDNALVA os tinha dado com o objetivo de retaliação, com o fim específico de incendiar a base da PM de Boa Vista”
.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade do paciente e seu desrespeito às regras de convivência social, vale salientar, como
ponderou o Juízo tido coator,
no
decisum
datado de 23/06/2020
, que:
“
o preso tem antecedente criminal, além disso, segundo relato das autoridades policiais, os presos tencionavam incendiar o Destacamento da Polícia Militar a mando de pessoas ligadas ao traficante Grêmio,
o que denota ligação a uma organização criminosa e com claros aspectos de periculosidade social, pois o mero fato de tentar atingir a instituição da Polícia Militar é demonstrativo de uma conduta gravíssima”.

(grifei).

Ademais, como bem ressaltou o Juízo tido coator destacando o risco de reiteração delitiva, ante o fato de ostentar antecedentes criminais, constato que o coacto responde a outros 02 processos, sendo o de nº 0000115-08.2015.8.14.0009 e nº 0001081-29.2019.8.14.0009 e, neste último, teve concedida a liberdade provisória,
mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais
não praticar outra infração penal dolosa, fato que, à evidência, foi descumprido com a prática delituosa ora em análise,
o que demonstra que
o risco, longe de ser uma conjectura, é real
.

Por oportuno, em complemento,
considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme, repito, se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Quanto
à alegação de ser portador de transtornos mentais, defendendo a ineficiência da Casa Penal em lhe fornecer o adequado tratamento, ressalto ser de notório conhecimento que as unidades penais do Estado detêm em seu quadro funcional equipe
biopsicossocial
composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, fornecendo atendimentos diários aos custodiados que dele necessitem,
inexistindo, na impetração, qualquer tipo de evidência de que seu estado de saúde está extremamente debilitado
,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,

a ponto de não poder ser tratada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que
se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício.

Nesse particular, a autoridade coatora esclareceu, em sede de informações, que oficiou à Casa Penal em que o paciente se encontra custodiado, requisitando que o custodiado fosse
submetido a avaliação clínica, com vistas a demonstrar a “
real necessidade do tratamento fora da penitenciária e/ou impossibilidade de continuação do tratamento específico na referida unidade”,
ocasião em que, na data de 06/07/2020, foi recebido o Ofício do Centro de Recuperação Regional de Salinópolis – CRRSAL esclarecendo que:

“Conforme solicitado no Despacho (processo nº 0000441-72.2020.8.14.0144), encaminhado à Direção desta Casa Penal, segue abaixo a avaliação clínica do interno JAILSON PINHEIRO PEREIRA.

Informo para os devidos fins que o interno acima citado, custodiado nesta casa penal desde 11 de maio de 2020, registrado no INFOPEN sob o número 206417,
no momento de sua triagem informou apenas perda total da visão do lado direito e até a presente data teve apenas atendimentos esporádicos devido queixas pontuais.

Atualmente em bom estado geral, sem queixas”.

Complementando, a autoridade inquinada coatrora, considerando o contexto pandêmico vivenciado na atualidade, em que pese não constar da impetração, justificou que “
o requerente não é do grupo de risco (...) que as penitenciárias estão realizando protocolos de prevenção ao COVID-19 e não há informação de contaminação relevante nos estabelecimentos prisionais
”.

Nesse contexto, reforço que
os
documentos que instruem à impetração são improfícuos para os fins pretendidos, sobretudo porque, insisto, não demonstram a extrema debilidade do estado de saúde do coacto e a ineficiência do sistema prisional em lhe fornecer o tratamento adequado.

Por derradeiro, no tocante à alegação genérica de nulidade processual por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sem, contudo,
constar da impetração a especificação de qualquer situação concreta
, assento que inexistente qualquer constrangimento passível de ser sanado, inclusive, de ofício, no
writ,
tampouco consta prova pré-constituída que pudesse apontar o suposto constrangimento, razão pela qual, também não serve
de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/08/2020